Tribunal: STF
Processo: MS 31624
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ilegitimidade passiva “ad causam” do Conselho Nacional de Justiça. Ato proveniente de deliberação colegiada no Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido.



    1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal.



    2. O afastamento das atividades judicantes se deu por meio de decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Inquérito nº 776/RN.



    3.  Agravo regimental não provido.